Tribunal: TJDFT
Processo: 0728977-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Processo : 0728977-18.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por JOSÉ REINALDO DE SOUSA OLIVEIRA, servidor público do Distrito Federal, contra suposta omissão do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL quanto à edição da norma regulamentadora necessária à fruição da aposentadoria especial prevista no § 4o-B do art. 40 da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional n. 103/2019. O impetrante relata que ocupa o cargo de Técnico Socioeducativo – Agente Social desde 30/04/1996, com mais de 30 anos e 07 meses de tempo de contribuição, sendo 29 anos e 02 meses especificamente na função referida. Sustenta que a Emenda Constitucional n. 103/2019 reconheceu expressamente a natureza estritamente policial da atividade exercida pelos agentes socioeducativos para fins de aposentadoria, com expressa referência à Lei Complementar n. 51/1985, que confere o direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais aos 30 anos de contribuição, desde que o servidor homem conte com pelo menos 20 anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial (art. 1o, II, a). Aduz que, passados mais de cinco anos da promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, permanece ausente a necessária regulamentação local, o que impede o exercício do direito à aposentadoria especial e ao abono de permanência. Salienta que esta Corte já reconheceu a mora legislativa em situações análogas à do impetrante. Requer a concessão da ordem para suprir a mora legislativa, com a aplicação direta da Lei Complementar n. 51/1985, “determinando que o Distrito Federal aprecie se o impetrante preenche os requisitos do art. 1o, inc. II da Lei Complementar 51/1985, nos termos do §4o-B do art. 40 da Constituição Federal c/c §1o do art. 5o da EC 103/2019, e caso cumpram tais requisitos, que possam usufruir dos direitos correspondentes ao referido cumprimento”. 2. Admito a impetração (art. 13, I, e, do RITJDFT). Não há pedido liminar. Notifique-se a autoridade impetrada, enviando-lhe cópia da petição inicial e documentos, para que preste as informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 5o, inciso I, da Lei n. 13.300/2016. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 13.300/2016. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para o seu parecer, nos termos do art. 7oda Lei n. 13.300/2016. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator